Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705052-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALAYSE BRUM VINHAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0751732-04.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte, ora agravante, providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para realização do procedimento cirúrgico 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência (ablação de arritmia ventricular complexa) com o uso de ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom, fixando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Em suas razões recursais, alega a ausência da probabilidade do direito do autor, vez que o ECODOPPLERCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO não possui cobertura contratual e legal, já que não está abrangido pelo contrato, por estar fora do rol da ANS, não se tratando de cobertura obrigatória conforme a Lei dos Planos de Saúde, e por se tratar de risco excluído do contrato. Sustenta que é de fácil constatação, da documentação que acompanha a petição inicial, que a parte Agravada não comprovou que o tratamento/procedimento é eficaz, à luz das ciências científicas; que houve recomendação pela Conitec. Aduz que existe recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional e, por isso, não há obrigatoriedade de cobertura. Ressalta que o cumprimento incondicional da garantia do direito à vida e à saúde só pode ser exigido do Estado, mas nunca do particular, já que a sua obrigação é contratual e não constitucional. Ante a afirmação de ausência de probabilidade do direito das alegações da Agravada, deve a decisão que concedeu a liminar ser revogada, uma vez que se encontra sem previsão contratual e legal. Aduz que é flagrante a falta de razoabilidade, tanto na ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, quanto no valor da multa fixada. Assim, requer a redução ou exclusão da pena de multa. Nesse cenário, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, sob a alegação de que, caso seja mantida a decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de um procedimento caro e corre o risco de não mais receber esse valor posteriormente. Alega também restar clara a probabilidade do direito na pretensão recursal e a reversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 182242988, proferida em 1o grau. Preparo regular juntado (ID n.o 55741002 - Pág. 1/3). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece mais à parte agravada do que ao agravante, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde, e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em ter de aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial, que poderia acarretar, inclusive, a própria morte da agravada, posto que necessita da realização do procedimento cirúrgico 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência (ablação de arritmia ventricular complexa) com o uso de ecocardiograma intracardíaco. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade e à saúde, bem como de ser submetido à possível piora irreversível de sua enfermidade, conforme já afirmado. Outrossim, destaca-se que não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório da decisão impugnada, uma vez que, se eventual decisão final for desfavorável à agravada, poderá a agravante pleitear, posteriormente, o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. A manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para querendo manifestar-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador